Tribunal: TJMT
Processo: 1011404-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011404-19.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante: VANESSA DOS SANTOS COSTA
Agravado: ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA
Número do Protocolo: 1011404-19.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA DOS SANTOS COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” (Proc. no 1001051-08.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA, deferiu o pedido autoral de reintegração de posse, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando, ainda, o uso de força policial caso a agravante não cumpra voluntariamente a decisão (cf. Id. no 92287969 - pág. 6).
A agravante alega que está no imóvel objeto da demanda há mais de oito meses por força de contrato de locação celebrado entre as partes, e, com fundamento no atraso do pagamento dos alugueres, “a agravada pediu que (ela) desocupasse o imóvel, mas, (...) não (tendo) para onde ir com a sua família, não atendeu ao pedido da agravada”; afirma que a agravada se utiliza da presente demanda como artifício malicioso, porquanto, tratando-se de relação locatícia, deveria ajuizar ação de despejo, conforme disciplina o disposto no artigo 5o, da Lei n.o 8.245/91, e não ação de reintegração de posse, fato totalmente ignorado pelo MM. Juiz prolator da r. decisão agravada, o que resulta em intransponível insuficiência de elementos que sequer poderia alicerçar o ajuizamento da ação, “quem dirá a antecipação de tutela concedida”.
Pede, pois, seja o presente Agravo recebido com efeito suspensivo, a fim de obstar o cumprimento do mandado de desocupação expedido em seu desfavor (cf. Id. no 92490460 - pág. 9).
É o breve relatório.
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009, para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra da decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g").
Portanto, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, quarta-feira, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista